Tribunal: TJBA
Processo: 8060615-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060615-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE MENDES SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Solange Mendes Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou inscrição irregular de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem a devida notificação prévia, pleiteando a exclusão do registro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da inclusão dos dados da consumidora no SCR sem notificação prévia e a possibilidade de indenização por danos morais em virtude da suposta falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente os consumidores sobre a inclusão de seus dados no SCR.

4. A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, impondo-se a exclusão do registro.

5. No entanto, conforme a Súmula 385/STJ, a existência de outras anotações restritivas legítimas em nome da autora, anteriormente ao apontamento em discussão, afasta o reconhecimento do dano moral.

6. Inexistência de comprovação de repercussão concreta à esfera moral da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço e impõe a exclusão da informação; 2. A existência de outras inscrições legítimas em nome do consumidor, anteriores ao apontamento impugnado, afasta a configuração do dano moral, conforme Súmula 385/STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8060615-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
SOLANGE MENDES SANTOS
e parte recorrida o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA